Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACOLHIMENTOS DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão, haja vista que não houve análise do trânsito em julgado de “ação declaratória de nulidade parcial de contrato de honorários” com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido dos embargos à execução, ocorrido em 28/04/2022.
2. Ainda que a referida omissão não possa ser imputada a Sexta Turma Cível, não se pode ignorar o trânsito em julgado da referida ação declaratória, ora noticiado nos embargos de declaração.
3. Nos termos do art. 337, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o).
4. No caso, constata-se a tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) da ação declaratória de nulidade e dos embargos à execução, ainda que sob outra roupagem.
5. A decisão de mérito, transitada em julgado, só pode ser rescindida por meio de ação rescisória (art. 966 do Código de Processo Civil).
6. Uma vez que a matéria foi inteiramente decidida na ação declaratória de nulidade, inclusive com trânsito em julgado, resta inviável a pretensão de rediscutir a questão por meio embargos à execução, haja vista a ocorrência da coisa julgada material. Logo, impõe-se a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. art. 485, V, do Código de Processo Civil.
7. O acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, é medida necessária, para que seja reformado o acórdão, a fim de reconhecer a existência de coisa julgada e, em consequência, determinar a extinção dos embargos à execução sem julgamento de mérito e o prosseguimento da execução.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.